Tribunal: CARF
Processo: 10283.721398/2013-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721398/2013-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.757 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012, consiste em norma de natureza híbrida, tanto material quanto
procedimental. As providências de natureza processual imputadas à autoridade
fiscal no caso de desqualificação do método de preço de transferência adotado
pela pessoa jurídica encontram termo inicial expressamente determinado,
sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas ao ano-calendário de 2012 e
posteriores. Ainda que normas procedimentais, em tese, possam se aplicar a
processos pendentes com efeitos retroativos, no caso há correlação
indissociável com norma material que determina marco temporal inicial para
que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com o caput art.
144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de ocorrência do
fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação do § 1o do art.
144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada
pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza material.
II - Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se consta
expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se
alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem
vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei
vigente à época da concretização do fato gerador, nos termos do art. 144 do
CTN, não determinava aplicação de norma procedimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721398/2013-79
Fl. 13031
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

conselheiros Lívia De Carli Germano (relatora), Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia
Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintella (suplente
convocado) e José Eduardo Dornelas Souza (suplente convocado), que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro André Mendes de Moura.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo sujeito passivo em
face do acórdão no 1402-003.686, proferido pela Segunda Turma Ordinária da 4a Câmara, na
sessão de julgamento de 22 de janeiro de 2019, assim ementado e decidido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 20-A. LEI No 9.430/1996, INTRODUZIDO PELA
LEI No 12.715/2012.
A nova redação do art. 20-A da Lei no 9.430/1996 começa a operar os seus
efeitos para os fatos geradores a partir de então, ou seja, ano-calendário de
2012.
PREÇO
DE
TRANSFERÊNCIA.
MÉTODO
PIC.
INDEVIDA
DESCONSIDERAÇÃO.
Incabível a desconsideração, pela fiscalização, do método adotado pela
contribuinte se as faturas utilizadas pela contribuinte para a apuração dos
preços-parâmetro pelo método PIC (Preços Independentes Comparados)
decorreram de operações de compra e venda entre pessoas jurídicas não
vinculadas entre si.
Fl. 13032
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

APURAÇÃO DOS PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO
SUPORTE IMPRESTÁVEL OU INSUFICIENTE. NOVA APURAÇÃO.
Sendo os documentos apresentados pela contribuinte insuficientes ou
imprestáveis para formar a convicção quanto ao preço de transferência, a
fiscalização poderá determiná-lo com base em outros documentos de que
dispuser, aplicando qualquer dos métodos previstos na legislação.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA. MÉTODO PRL60. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA.
SÚMULA CARF No 115. A sistemática de cálculo do "Método do Preço de
Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento (PRL 60)"
prevista na Instrução Normativa SRF no 243, de 2002, não afronta o disposto
no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no
9.959, de 2000.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: i) negar provimento
ao recurso de ofício. Por voto de qualidade: ii) afastar a nulidade suscitada em
relação ao art. 20-A da Lei no 9.430/1996, divergindo os Conselheiros Caio Cesar
Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Lucas Bevilacqua Cabianca
Vieira e Junia Roberta Gouveia Sampaio. Por maioria de votos: iii) dar provimento
ao recurso voluntário relativamente à regularidade do cálculo PIC efetuado pela
recorrente, vencidos o Relator e os Conselheiros Evandro Correa Dias e Sérgio
Abelson. Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira Bessa.
Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação à: iv)
regularidade do cálculo CPL efetuado pela recorrente; v) ilegalidade do método PRL
adotado pela fiscalização (IN RFB 243/02) e vi) inobservância do tratado Brasil-
Coréia. O Conselheiro Paulo Mateus Ciccone votou apenas as matérias
discriminadas nos itens i e ii.
O processo analisa auto de infração para lançamento de IRPJ e CSLL em virtude
de diferenças na apuração dos preços de transferência aplicado às importações efetuadas pela
contribuinte no ano-calendário de 2008. O procedimento de fiscalização teve início em 28 de
junho de 2011 (fl. 4) e culminou no auto de infração lavrado em 2 de dezembro de 2013 e
cientificado ao contribuinte nesta mesma data (fl. 919).
A Recorrente sustenta a aplicabilidade, aos fatos geradores fiscalizados (ano-
calendário 2008), do art. 20-A da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei 12.715, de 17 de setembro
de 2012, na medida em que o procedimento de fiscalização ocorreu em 2012, quando já vigente
tal norma. Sustenta, assim, que a regra tem natureza procedimental, apresentando o seguinte
paradigma para a sua tese:
Acórdão paradigma no 1301-002.051, de 2016:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. NULIDADES. OCORRÊNCIA.
A autoridade fiscal está obrigada, por força do artigo 20-A da Lei 9.430/96, a
intimar o contribuinte para que, no prazo de trinta dias, apresente novo cálculo
de acordo com o método que lhe seja mais favorável.
Tratando-se de norma de caráter eminentemente procedimental, o preceito do
art. 20-A da Lei no 9.430/96 é imediatamente aplicável.
Fl. 13033
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

A ausência de intimação do contribuinte para apresentar novo método que
pudesse lhe ser mais favorável, em razão da desqualificação dos critérios de
cálculo adotados, importa a nulidade do lançamento de ofício, em razão da
inobservância de norma que disciplina o seu procedimento.
Em 28 de junho de 2019, a Presidente Substituta da 1a Seção deu seguimento ao
recurso por meio do despacho de fls. 13010-13012, observando:
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a nova redação do art. 20-A da Lei no
9.430/1996 começa a operar os seus efeitos para os fatos geradores a partir de então, ou
seja, ano-calendário de 2012, o acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1301-002.051,
de 2016) decidiu, de modo diametralmente oposto, que, tratando-se de norma de caráter
eminentemente procedimental, o preceito do art. 20-A da Lei no 9.430/96 é
imediatamente aplicável.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, em que sustenta que a norma do
artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 tem caráter material, vinculada a uma opção facultada ao
contribuinte a partir da apuração do ano-calendário 2012.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo e atendeu aos demais requisitos de
admissibilidade, não havendo, inclusive, questionamento pela parte recorrida no tocante ao seu
seguimento, motivo pelo qual concordo e adoto as razões da i. Presidente Substituta da 1a Seção
do CARF para conhecimento do Recurso Especial, nos termos do permissivo do art. 50, § 1o, da
Lei 9.784/1999.
Assim, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir a natureza do artigo 20-A da Lei
no 9.430/1996, incluído pelo artigo 51 da Lei 12.715, de 17 de setembro de 2012 (conversão da
Medida Provisória 563, de 3 de abril de 2012, art. 41). A norma tem a seguinte redação:

Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
Fl. 13034
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica.
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput :
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido;
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pelo método escolhido; ou
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pelo método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal.
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o prazo
e a forma de opção de que trata o caput .
No caso, o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008, tendo a fiscalização
transcorrido entre o início de 2011 e dezembro de 2013.
A contribuinte sustenta que o artigo 20-A da Lei no 9.430/1996 é norma
eminentemente procedimental, sendo de aplicação imediata, consoante o art. 144, §1o do CTN,
que estabelece:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Nestas circunstâncias, no momento que a autoridade fiscal autuante desqualificou
os métodos PIC, CPL e PRL60 aplicados pela contribuinte, deveria tê-la intimado a apresentar
novo cálculo, de acordo com qualquer outro método previsto na legislação, o que não ocorreu.
O acordão recorrido, por sua vez, compreendeu que a norma é aplicável apenas
aos lançamentos relacionados aos anos-calendário de 2012 e seguintes, por considerar que o
sentido da expressão “ano-calendário” contida no início do seu comando legal não seria outro
que delimitar o seu período inicial de aplicação deste regramento, bem como porque, nos termos
Fl. 13035
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

do §3o do mesmo art. 20-A da Lei no 9.430/1996, a Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Fazenda deveria definir o prazo e a forma de opção de que trata o caput, algo que
ocorreu com a edição da Instrução Normativa RFB no 1.312/2012, no seu art. 40:

Art. 40. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos
Capítulos II e III será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pelo
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação.
(...)
§ 4o A opção de que trata o caput será efetuada na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica relativa ao ano-calendário das operações sujeitas
ao controle de preços de transferência.
Compreendo que assiste razão à contribuinte.
No caso, ao criar para fiscalização o dever de intimar o contribuinte para
apresentar novo método de cálculo na hipótese em que sejam desqualificados o método adotado
ou algum dos seus critérios, o artigo 20-A da Lei 9.430/1996 dispõe, essencialmente, sobre o
lançamento de ofício, que é procedimento administrativo, plenamente vinculado nos termos do
artigo 142 do CTN. A norma simplesmente institui uma regra acerca do processo de fiscalização.
Assim, a norma tem natureza eminentemente procedimental, tendo instituído uma
nova etapa para a validade de autos de infração em que são questionados os métodos e/ou os
critérios de cálculo do preço de transferência adotados pelo sujeito passivo, de modo que a
higidez das autuações, a partir do ano-calendário de 2012, passou a exigir uma prévia intimação
em que se dê ao contribuinte a oportunidade de apresentar cálculos embasados em método
diverso.
Com a vigência de tal dispositivo legal, a autoridade fiscal, mesmo nos
procedimentos já em curso, passa a estar obrigada a intimar o contribuinte para apresentar novo
cálculo de acordo com o método que entenda mais favorável. Este é o único procedimento
possível de ser adotado pela autoridade lançadora, nos estritos termos da lei então vigente, de
maneira que sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.
De se observar que a lei não contém palavras inúteis, de maneira que a expressão
“A partir do ano-calendário de 2012” vem a designar exatamente o período de vigência em que
tal procedimento passou a ser exigido das autoridades fiscalizadoras. Do contrário, a norma teria
mencionado não o termo “ano calendário”, como o fez, mas sido específica em indicar o “fato
gerador”, deixando claro assim que o procedimento deveria ser observado apenas para os
lançamentos que atingissem os períodos de apuração seguintes ao da vigência da norma.
Fl. 13036
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

A norma constou de artigo de medida provisória editada em abril de 2012, e fez
referência á expressão “A partir do ano-calendário de 2012” exatamente para indicar que, não
obstante entrasse em vigor em meados do ano-calendário, deveria ser observada desde já.
Peço vênia, portanto, para novamente divergir da posição já adotada por esta 1a
Turma da CSRF no acórdão 9101-003.910, de 4 de dezembro de 2018, decidido por voto de
qualidade, com voto vencedor do Conselheiro André Mendes de Moura, assim ementado na
parte ora tratada:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA HÍBRIDA. NATUREZA MATERIAL E PROCEDIMENTAL.
NORMA
PROCEDIMENTAL.
VIGÊNCIA.
MARCO
INICIAL
ESTABELECIDO POR NORMA MATERIAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715,
de 2012, consiste em norma tem natureza híbrida, tanto de natureza material
quanto procedimental. As providências de natureza processual imputadas à
autoridade fiscal no caso de desqualificação do método de preço de
transferência adotado pela pessoa jurídica encontram termo inicial
expressamente determinado, sendo exigidas apenas sobre ações fiscais relativas
ao ano-calendário de 2012 e posteriores. Ainda que normas procedimentais, em
tese, possam se aplicar a processos pendentes com efeitos retroativos, no caso
há correlação indissociável com norma material que determina marco temporal
inicial para que o rito procedimental deva ser aplicado, evitando-se colisão com
o caput art. 144 do CTN, que predica que o lançamento reporta-se à data de
ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. Não cabe aplicação
do § 1o do art. 144 do CTN, vez que o art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com
redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, tutela também de norma de natureza
material.
II - Caso de ação fiscal iniciada em 2014 relativa a ano-calendário de 2011.
Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de
acordo com qualquer outro método previsto na legislação), se consta
expressamente que o termo inicial da norma que trata impossibilidade de se
alterar o método do preço de transferência após o início da ação fiscal tem
vigência apenas para fatos geradores a partir do ano-calendário de 2012. Lei
vigente à época da concretização do fato gerador de 2011, nos termos do art.
144 do CTN, não determinava aplicação de norma procedimental
Por tais razões, sugeri a seguinte ementa para o presente voto:
PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA. ART. 20-A DA LEI No 9.430, DE 1996.
NATUREZA PROCEDIMENTAL. ART. 144 DO CTN.
I - O art. 20-A da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
12.715/2012, consiste em norma tem natureza procedimental, devendo ser
observada imediatamente pelas autoridades fiscais nos procedimentos em curso
a partir de sua vigência. Sua inobservância acarreta nulidade do lançamento.

Fl. 13037
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para conhecer do recurso especial da
contribuinte e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Voto Vencedor
Conselheiro André Mendes de Moura, Redator Designado.
Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, venho respeitosamente abrir
divergência em relação ao mérito.
A matéria devolvida já foi objeto de apreciação pelo Colegiado da 1a Turma da
CSRF, contudo, com composição distinta da atual1 .
Na ocasião, fui designado como redator do voto vencedor, do Acórdão no 9101-
003.910, mencionado pela I. relatora.
Passo ao exame.
Esclarece a relatora que o período de apuração fiscalizado foi o ano de 2008,
tendo a fiscalização transcorrido entre o início de 2011 e dezembro de 2013.
Discute-se se a autoridade fiscal estaria vinculada ao procedimento disposto no
art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 12.715, de 2012, mediante
entendimento de que se trataria de norma de cunho procedimental, e, por isso, de aplicação
retroativa, nos termos do art. 144, § 1o do CTN.

(Lei no 9.430, de 1996)

1 Acórdão no 9101-003.910, sessão de julgamento de 04/12/2018:
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Flávio
Franco Corrêa, Demetrius Nichele Macei, Rafael Vidal de Araújo, Lívia De Carli Germano (suplente convocada),
Viviane Vidal Wagner, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), Letícia Domingues Costa Braga
(suplente convocada) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente, justificadamente, o conselheiro Luis Fabiano
Alves Penteado, substituído pela conselheira Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro Luis Flávio
Neto, substituído pela conselheira Lívia De Carli Germano.
Fl. 13038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

Art. 20-A. A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos
nos arts. 18 e 19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela
contribuinte uma vez iniciado o procedimento fiscal, salvo quando, em seu curso, o
método ou algum de seus critérios de cálculo venha a ser desqualificado pela
fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito passivo para, no prazo
de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com qualquer outro método
previsto na legislação. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 1o A fiscalização deverá motivar o ato caso desqualifique o método eleito pela pessoa
jurídica. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 2o A autoridade fiscal responsável pela verificação poderá determinar o preço
parâmetro, com base nos documentos de que dispuser, e aplicar um dos métodos
previstos nos arts. 18 e 19, quando o sujeito passivo, após decorrido o prazo de que trata
o caput: (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
I - não apresentar os documentos que deem suporte à determinação do preço praticado
nem às respectivas memórias de cálculo para apuração do preço parâmetro, segundo o
método escolhido; (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
II - apresentar documentos imprestáveis ou insuficientes para demonstrar a correção do
cálculo do preço parâmetro pela método escolhido; ou (Incluído pela Lei
no 12.715, de 2012)
III - deixar de oferecer quaisquer elementos úteis à verificação dos cálculos para
apuração do preço parâmetro, pela método escolhido, quando solicitados pela
autoridade fiscal. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda definirá o
prazo e a forma de opção de que trata o caput.
(Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)
.........................................................................................
(CTN)
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Há que se apreciar o contexto em que se deu a alteração que deu origem ao art.
20-A da Lei no 9.430, de 1996.
Anteriormente, a autoridade fiscal, na ação fiscal, ao se deparar com a opção
adotada pela Contribuinte para determinar o preço parâmetro, poderia desclassificá-la, e efetuar
uma nova apuração adotando-se os métodos previstos pelo art. 18 da Lei no 9.430, de 1996.
Discutia-se se a autoridade fiscal, ao desclassificar o método e promover uma nova apuração do
preço de transferência, deveria, ao calcular o novo preço parâmetro, efetuar o cálculo de todos os
métodos previstos pela legislação, conforme a redação do § 4o, art. 18 da Lei no 9.430, de 1996,
Fl. 13039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

ou se, poderia efetuar com base no método possível levando em consideração a documentação
apresentada pelos autos (precedente processo 11516.006442/2008-31).
Evidencia-se que o art. 20-A veio proporcionar uma equalização para a questão,
ao predicar que, caso a autoridade fiscal entenda pela desclassificação do método do preço de
transferência, terá que conceder a oportunidade para a Contribuinte se manifestar a respeito da
escolha de um novo método.
O que se observa é que tal prerrogativa foi concedida para a Contribuinte, no
decorrer da ação fiscal, para se manifestar sobre a apuração do preço de transferência, atributo
concernente a aspecto material, relativo a apuração da base de cálculo do tributo, previsto no
art. 142 do CTN:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

E, no que concerne à legislação aplicável, ao se efetuar o lançamento, estabelece o
art. 144 que se deve reportar à data da ocorrência do fato gerador, ainda que a lei vigente tenha
sido posteriormente modificada ou revogada:

Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.

Vale destacar que até o momento fala-se em direito material, discorrendo a
respeito à hipótese de incidência da norma, e qual o direito a ser apreciado, se o vigente à época
da ocorrência dos fatos jurídicos com repercussão tributária, ou o da época em que o lançamento
constitutivo do crédito tributário for concretizado. E resta evidente a opção pela irretroatividade
em relação ao direito material.
Na sequência, dispõe-se outra norma de irretroatividade, de caráter procedimental,
mitigando-se os efeitos retroativos da legislação em casos específicos:

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.

Assim, poderá retroagir a legislação que tenha instituído, independentemente: (1)
novos critérios de apuração ou processos de fiscalização; (2) ampliado os poderes de
Fl. 13040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

investigação das autoridades administrativas; (3) outorgado ao crédito maiores garantias ou
privilégios exceto para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
Fica claramente diferenciada a aplicação da retroatividade da legislação tributária
no CTN: caput do art. 144, aspecto material, irretroatividade; § 1o do art. 144, aspecto
procedimental, irretroatividade mitigada em casos específicos. Tanto que o § 1o, ao estabelecer
exceção a respeito de responsabilidade tributária a terceiros, tutela precisamente a
irretroatividade em face do direito material da norma, ao dizer que a sujeição passiva não pode
retroagir, na medida em que a lei não pode retroagir para incluir no polo passivo outras pessoas
que não aquelas designadas à época do lançamento tributário nos termos do art. 142 do CTN.
No que concerne ao art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, com redação dada pela
Lei no 12.715, de 2012, evidencia-se que a norma tem natureza híbrida, tanto de natureza
material quanto procedimental.
A primeira parte da norma tem cunho material, tendo como destinatário a
Contribuinte, informando que a opção do método do preço de transferência não poderá mais ser
alterado a partir do momento em que for iniciado o procedimento fiscal:

A partir do ano-calendário de 2012, a opção por um dos métodos previstos nos arts. 18 e
19 será efetuada para o ano-calendário e não poderá ser alterada pela contribuinte uma
vez iniciado o procedimento fiscal, (...)

A primeira parte tem marco temporal definido: ano-calendário de 2012.
A segunda parte da norma tem natureza procedimental, ao dizer que, caso a
autoridade fiscal desclassifique a opção manifestada pela primeira parte, deverá disparar
determinados procedimentos para a determinação da base de cálculo:

(...) salvo quando, em seu curso, o método ou algum de seus critérios de cálculo venha a
ser desqualificado pela fiscalização, situação esta em que deverá ser intimado o sujeito
passivo para, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação. (Incluído pela Lei no 12.715, de 2012)

Não obstante a segunda parte da norma ser de natureza procedimental, encontra
indissociável vinculação com a primeira parte da norma, que estabelece expressamente um
marco temporal para a sua vigência.
A expressão "A partir do ano-calendário de 2012" não é por acaso. Por se tratar
de norma material, com repercussão direta na apuração da base de cálculo, teve o cuidado de
não colidir com o caput do art. 144 do CTN, dizendo de maneira expressa que não retroage a
fatos geradores anteriores a 2012, antes da edição da lei.
E, ao mesmo tempo, constitui-se em condição para o implemento da norma de
natureza procedimental. Assim, em ação fiscal iniciada a partir do ano-calendário de 2012, caso
o método apontado pela Contribuinte, que não pode ser alterado depois de iniciada a ação fiscal
(primeira parte), seja desqualificado pela autoridade fiscal, deverá o Fisco intimar a pessoa
jurídica a apresentar novo método.
Fl. 13041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

Assim, em tese, ainda que a norma procedimental, de natureza processual, deva se
aplicar os processos pendentes, ou seja, com efeitos retroativos, no caso em tela, há um marco
temporal determinado, para que a norma procedimental tenha início.
Não há como se imputar à fiscalização a aplicação de uma norma procedimental
(intimar o sujeito passivo para, no prazo de 30 dias, apresentar novo cálculo de acordo com
qualquer outro método previsto na legislação), se a nova regra direcionada para a Contribuinte,
no sentido de que não mais poderia alterar o método do preço de transferência após o início da
ação fiscal, surte efeitos apenas para fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário de
2012.
No caso concreto, o ano-calendário em discussão é o de 2008. Ou seja, não
cabe a aplicação da norma em discussão.
Situação emblemática, para ilustrar a diferença do art. 20-A da Lei no 9.430, de
1996, com uma norma estritamente procedimental, é o caso do art. 1o da Lei no 10.174, de 2001,
que trouxe permissão legal para utilização de informações sobre movimentações financeiras no
procedimento fiscal.

Art. 1o O art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, passa a vigorar com as
seguintes alterações:

"Art. 11.................................................................
............................................................................"

"§ 3o A Secretaria da Receita Federal resguardará, na forma da legislação aplicável à
matéria, o sigilo das informações prestadas, facultada sua utilização para instaurar
procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário
relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento
fiscal, do crédito tributário porventura existente, observado o disposto no art. 42 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores." (NR)

Ao contrário do art. 20-A da Lei no 9.430, de 1996, de natureza híbrida e ainda
com marco temporal inicial expresso, a permissão de utilização de informações bancárias
protegidas por sigilo consiste em norma estritamente procedimental, e, por isso, aplicável
retroativamente nos termos do § 1o, art. 144 do CTN, tendo inclusive o STJ já se manifestado
sobre o assunto:

TRIBUTÁRIO - CPMF - QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO - PERÍODO
ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/2001 -
CARÁTER PROCEDIMENTAL DA NORMA - APLICAÇÃO IMEDIATA -
EXEGESE DO ART. 144, § 1o, DO CTN.
1. É possível a aplicação do art. 6o da LC 105/2001, ainda que o período investigado
seja anterior à sua vigência, porquanto se trata de disposição meramente
procedimental. Inteligência do art. 144, § 1o, do CTN.
Fl. 13042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-004.757 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721398/2013-79

2. Recurso especial provido.
(REsp 628.527/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado
em 06/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 182) (Grifei)

Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial do
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 13043
DF CARF MF
Documento nato-digital